Tribunal: TJMT
Processo: 1019300-71.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019300-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELI DE SOUZA SILVA - CPF: 062.244.761-01 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT) IDÔNEO, ABRANGENTE E METODOLOGICAMENTE ADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO AMPLIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, sustentando a recorrente cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial técnica e requerendo a anulação do julgado com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia in loco .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa no caso concreto; (ii) estabelecer se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) constante dos autos é prova suficiente, idônea e apta a afastar o direito ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois não se está diante de ausência de prova técnica, mas de existência de laudo técnico formalmente idôneo, elaborado por profissional habilitado, segundo metodologia reconhecida pelas normas de regência.

4.

Reconhece-se que o LTCAT foi produzido em conformidade com as diretrizes da NR-15 e NR-16, nos termos da Portaria nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, evidenciando aderência aos parâmetros legais e técnicos exigidos para caracterização de insalubridade.

5.

Rejeita-se a alegação de unilateralidade do laudo, porquanto o documento apresenta rigor metodológico, análise estruturada das atividades e identificação técnica dos agentes de risco, não se tratando de prova precária ou genérica.

6.

Verifica-se que o laudo descreve minuciosamente as atribuições do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil e realiza avaliação específica dos riscos ocupacionais, concluindo de forma categórica pela ausência de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos insalubres.

7.

Constata-se que o LTCAT possui caráter abrangente e representativo, tendo sido elaborado a partir da análise de diversas unidades da rede municipal de ensino, com descrição concreta dos ambientes laborais, o que lhe confere robustez e fidedignidade.

8.

Exige-se, para justificar a realização de perícia judicial, a demonstração concreta de que o ambiente de trabalho da parte autora diverge das condições analisadas no laudo, circunstância não evidenciada nos autos.

9.

Verifica-se que a parte recorrente não indica sua unidade de lotação, não demonstra eventual não abrangência do local pelo laudo, nem aponta peculiaridades fáticas capazes de infirmar a conclusão técnica apresentada.

10.

Aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do direito e infirmar a prova contrária, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não produziu prova técnica em sentido oposto nem apresentou qualquer elemento mínimo de contraprova.

11.

Reconhece-se que a produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, podendo o magistrado indeferi-la quando desnecessária, inútil ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

12.

Conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo lacuna técnica, mas mera irresignação com a conclusão do laudo, o que não autoriza a reabertura da instrução.

13.

Afirma-se que a manutenção da improcedência não decorre apenas da ausência de prova da autora, mas também da existência de prova técnica positiva em sentido contrário, que evidencia a inexistência de exposição a agentes insalubres.

14.

Reforça-se o entendimento com precedentes que estabelecem que a existência de LTCAT conclusivo pela ausência de insalubridade afasta o direito ao adicional e dispensa a realização de nova perícia na ausência de contraprova específica, bem como que alegações genéricas não substituem prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho elaborado por profissional habilitado, em conformidade com as normas regulamentadoras, e conclusivo pela ausência de agentes nocivos, afasta o direito ao adicional de insalubridade.

2.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há prova técnica suficiente nos autos e inexistem elementos concretos que justifiquem a realização de nova perícia.

3.

Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito e infirmar a prova técnica contrária, não sendo suficiente a impugnação genérica desacompanhada de substrato probatório.

4.

A realização de perícia judicial está condicionada à demonstração de sua necessidade, podendo ser indeferida pelo magistrado quando o conjunto probatório se revelar suficiente para o julgamento.

5.

A improcedência do pedido de adicional de insalubridade pode decorrer tanto da ausência de prova constitutiva quanto da existência de prova técnica idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 370, 373, I e II, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 6.514/1977; Portaria nº 3.214/1978 (NR-15 e NR-16); Súmula Vinculante nº 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1026601-69.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 04/08/2025, DJE 07/08/2025; TJ-MT, N.U 1002689-45.2024.8.11.0044, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 22/01/2026, DJE 23/01/2026; TJ-MT, N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ao fundamento, em síntese, da ausência de prova da exposição a agentes nocivos aptos a ensejar a percepção do adicional de insalubridade.

Irresignada com o teor do julgado, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, desde a peça inicial, requereu a realização de prova pericial técnica, a qual não foi deferida pelo juízo de origem, que procedeu ao julgamento antecipado da lide. Afirma que a perícia seria indispensável à comprovação da efetiva exposição à agentes insalubres, não sendo possível aferir tal circunstância apenas com base nos elementos constantes dos autos.

Aduz, ainda, que o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT juntado pelo ente municipal não pode ser considerado prova suficiente, porquanto elaborado de forma unilateral, com caráter genérico, sem individualização das atividades por ela desempenhadas e sem análise específica do ambiente em que exerce suas funções. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica
in loco.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, sustentando a parte recorrente que, tendo requerido a realização de prova pericial
in loco
, o juízo de origem, ao indeferir tal diligência e julgar a lide com fundamento no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT apresentado pelo ente municipal, teria incorrido em indevida restrição ao seu direito de provar.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, não se está diante de hipótese de ausência de prova técnica, mas, precisamente, de situação em que há nos autos elemento técnico formalmente idôneo, elaborado por profissional habilitado, segundo metodologia reconhecida pelas normas de regência, cuja desconstituição não pode se operar mediante impugnação genérica e desprovida de substrato fático-probatório mínimo.

Com efeito, o laudo técnico juntado pelo ente municipal (id. 354063859) foi produzido à luz das diretrizes estabelecidas pela legislação trabalhista e pelas normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, especialmente a NR-15 e a NR-16, nos termos da Portaria n.º 3.214/78, editada com fundamento na Lei n.º 6.514/77, o que evidencia, desde logo, sua aderência aos parâmetros técnicos e normativos exigidos para a caracterização de atividades
insalubres (id. 354063859 - p. 28 a 32).

Não se trata, portanto, de documento unilateral desprovido de rigor científico, mas de laudo técnico estruturado, elaborado por empresa especializada em segurança e medicina do trabalho, que procedeu à análise das condições ambientais e das atividades desempenhadas pelos servidores, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

No que concerne especificamente ao cargo ocupado pela parte autora, qual seja, AAE I – Técnico de Desenvolvimento Infantil, o laudo não apenas descreve, de forma pormenorizada, as atribuições inerentes à função, consistentes no cuidado e ensino de crianças de zero a seis anos, com desenvolvimento de atividades pedagógicas, planejamento didático e organização de materiais, como também realiza a identificação e análise dos potenciais agentes de risco associados a tais atividades.

A partir dessa avaliação, o documento técnico é categórico ao consignar a ausência de agentes insalubres
(id. 354063859),
não sendo constatada exposição a fatores físicos, químicos ou biológicos capazes de ensejar o enquadramento da atividade nos termos da NR-15, circunstância que conduz, de forma lógica e coerente, à conclusão de inexistência de insalubridade.

A conclusão pericial, nesse ponto, não deixa margem a dúvidas, ao afirmar expressamente que o servidor ocupante do referido cargo não está exposto a agentes insalubres, não fazendo jus ao adicional correspondente, conclusão esta que se mantém uniforme ao longo de todo o laudo, inclusive nos quadros sintéticos que consolidam os resultados das avaliações realizadas
(id. 354063859).

Importa destacar, ademais, que o laudo não se limita a uma análise abstrata ou desvinculada da realidade concreta, tampouco se restringe a uma única unidade administrativa, tendo sido elaborado a partir da avaliação de
diversas unidades da rede municipal de ensino
, dentre as quais se destacam,
exemplificativamente
,
a E.M.C. Geraldo José Delai (pág. 227) e a E.M.E.I. Creche Menino Jesus (pág. 259),
cujos ambientes de trabalho foram minuciosamente descritos e considerados na análise técnica.

A meu sentir, essa amplitude de análise revela que o laudo não apenas examina o cargo em si, mas o faz a partir de uma perspectiva concreta e representativa das condições efetivas em que a atividade é desempenhada no âmbito da rede municipal, o que lhe confere especial robustez e aptidão para refletir a realidade laboral típica dos ocupantes da função.

Nesse cenário, a pretensão da parte autora de ver realizada perícia judicial
in loco
exigiria, como pressuposto mínimo,
a demonstração concreta de que as condições específicas do ambiente em que exerce suas atividades divergem daquelas analisadas no laudo técnico
, de modo a justificar a necessidade de uma avaliação individualizada.

Ocorre que tal demonstração simplesmente não foi feita.

A parte recorrente, embora sustente, de forma abstrata, a insuficiência do laudo por sua suposta unilateralidade,
não indica qual unidade escolar integra sua lotação, não demonstra que o ambiente em que labora não foi objeto de análise pelo laudo,
tampouco aponta qualquer peculiaridade fática que evidencie a existência de condições diferenciadas em relação às unidades avaliadas.

Os documentos que instruem a inicial, tais como CNIS (id. 354063394) e contratos de trabalho (ids. 354063396, 354063397 e 354063398), não permitem identificar o local de exercício das atividades, o que impede, inclusive, a verificação de eventual dissociação entre a realidade concreta da autora e o universo fático considerado no laudo técnico.

A meu ver, tal lacuna é ponto crucial para o deslinde da controvérsia recursal, pois não se pode admitir que a simples alegação de que o laudo seria unilateral, argumento que, por si só, não possui densidade técnica, seja suficiente para impor a realização de nova prova pericial,
sobretudo quando inexistente qualquer elemento mínimo de contraprova ou sequer a delimitação do contexto fático que se pretende ver examinado.

Em termos processuais, incide, na hipótese, a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, bem como, por força do inciso II do mesmo dispositivo, infirmar os elementos probatórios produzidos pela parte adversa quando pretenda afastar sua eficácia.

No caso, entretanto, a autora não logrou em se desincumbir do ônus probatório previsto pelo ordenamento jurídico, na medida em que não produziu prova técnica em sentido contrário, nem apresentou laudo particular, tampouco juntou fotografias, registros ou qualquer outro elemento apto a evidenciar a presença de agentes insalubres em seu ambiente de trabalho, limitando-se a impugnação genérica do laudo existente, sem apontar falhas metodológicas, inconsistências internas ou omissões relevantes.

Com efeito, tal postura processual revela que não há, propriamente, controvérsia técnica instaurada nos autos, mas apenas inconformismo com a conclusão do laudo, o que, por evidente, não autoriza a reabertura da instrução probatória.

À luz do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, sendo certo que a produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, mas providência condicionada à demonstração de sua efetiva necessidade.

No caso
sub examine
, tenho que essa necessidade não resta evidenciada. Ao revés, o conjunto probatório existente mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo lacuna técnica a ser suprida, mas apenas tentativa de rediscussão de matéria já adequadamente esclarecida por meio de laudo técnico válido e eficaz.

Não se pode, nesse contexto, transformar o processo em instrumento de produção probatória indefinida, a partir de alegações abstratas e desprovidas de lastro concreto, sob pena de esvaziamento da racionalidade do sistema probatório e de comprometimento dos princípios da celeridade e da economia processual, que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa forma, ausente demonstração de fragilidade, insuficiência ou inaplicabilidade do laudo técnico constante dos autos, impõe-se reconhecer sua plena validade e aptidão para embasar o julgamento da lide, não se configurando qualquer hipótese de cerceamento de defesa.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em ação de cobrança proposta contra a municipalidade.

2. A recorrente, servidora pública municipal na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, pleiteia a concessão do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças salariais.

3. A sentença recorrida rejeitou o pedido, com fundamento no Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que concluiu pela ausência de exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se a negativa do adicional de insalubridade está devidamente fundamentada em prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudo técnico (LTCAT) juntado pelo município, assinado por profissional habilitado e específico para o local de trabalho da recorrente, concluiu que as atividades desenvolvidas não caracterizam exposição permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites ocupacionais.

6. O adicional de insalubridade exige demonstração inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera presunção.

7. A inexistência de direito ao adicional de insalubridade foi devidamente comprovada nos autos, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. A existência de Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a ausência de insalubridade afasta o direito ao adicional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XXIII; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.º 9.099/95, artigo 55; Decreto n.º 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, julg. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. 17/04/2023.

(N.U 1026601-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de laudo técnico específico atestando a ausência de exposição a agentes nocivos afasta o direito ao adicional de insalubridade.

2. O adicional de penosidade exige prova da exposição habitual a esforço físico acentuado e desgastante, cujo ônus recai sobre o servidor.

3. Alegações genéricas ou amparadas apenas em precedentes não substituem a necessidade de prova técnica no caso concreto.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002689-45.2024.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026)

Com essas considerações, embora a sentença vergastada tenha fundamentado a improcedência do pedido, em especial, na ausência de prova constitutiva do direito alegado, na inexistência de laudo técnico produzido pela parte autora e na observância ao princípio da legalidade, com menção, inclusive, à vedação de concessão de vantagens pecuniárias sem previsão normativa específica, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37, verifica-se que o desfecho adotado se revela correto, ainda que por fundamentação que ora se amplia.

Com efeito, a partir do exame mais aprofundado do conjunto probatório, especialmente do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT constante dos autos, evidencia-se não apenas a ausência de prova em sentido contrário por parte da autora, mas, de forma positiva, a inexistência de exposição a agentes insalubres no exercício do cargo, circunstância que reforça, por fundamento técnico próprio, a improcedência da pretensão deduzida.

Nessa perspectiva, a manutenção do julgado não decorre de mera insuficiência probatória, mas da conjugação entre a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito invocado e a existência de prova técnica idônea em sentido oposto, o que afasta, de modo ainda mais contundente, a alegação de cerceamento de defesa e torna desnecessária a produção de prova pericial judicial.

Impõe-se, assim, a preservação do resultado da sentença, por seus fundamentos, acrescidos daqueles ora explicitados, em conformidade com a orientação segundo a qual o órgão julgador não se vincula, necessariamente, à fundamentação adotada na origem, podendo manter a decisão por razões diversas ou complementares, desde que hígido o seu dispositivo.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o resultado da sentença, por seus fundamentos, acrescidos daqueles ora expostos.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026